Tribunal: TJMT
Processo: 1002752-45.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002752-45.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), GABRIELLA RODRIGUES FERNANDES - CPF: 064.181.931-56 (EMBARGADO), CAROLINA CARVALHO CARVIELLI - CPF: 002.074.711-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIZANGELA EVA MATOS RODRIGUES - CPF: 838.668.331-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. DANO MORAL. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. TEMA 1240/STF. FORTUITO INTERNO. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por companhia aérea contra acórdão que manteve condenação por danos morais decorrentes de atraso de voo internacional superior a nove horas, alegando omissões quanto à aplicação da Convenção de Montreal, resoluções da ANAC e necessidade de prova do dano.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão padece de omissão, contradição ou obscuridade ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor em detrimento da Convenção de Montreal e ao reconhecer o dano moral, bem como analisar a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1417/STF.

III. Razões de decidir

O Tema 1417/STF, que determina a suspensão de processos, restringe-se às hipóteses de caso fortuito ou força maior (fortuito externo). A readequação da malha aérea constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não ensejando a suspensão do feito.

4. O acórdão aplicou corretamente o Tema 1240/STF, que afasta a incidência das Convenções de Varsóvia e Montreal para danos extrapatrimoniais, submetendo a relação ao Código de Defesa do Consumidor.

A prestação de assistência material não elide, por si só, o dano moral decorrente de atraso excessivo (superior a 9 horas) e das circunstâncias agravantes do caso concreto (passageira menor de idade), devidamente ponderadas pelo julgado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, sendo vedada a atribuição de efeitos infringentes fora das hipóteses excepcionais.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A readequação da malha aérea configura fortuito interno, não se enquadrando nas hipóteses de suspensão do Tema 1417/STF. 2. A aplicação do Tema 1240/STF afasta a incidência da Convenção de Montreal para danos morais, não havendo omissão no acórdão que observa tal precedente vinculante."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por TAM Linhas Aéreas S.A. contra acórdão desta Câmara que, à unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de atraso de voo internacional superior a nove horas, com perda de conexão.

A embargante sustenta a existência de omissões e obscuridades no julgado, alegando:

(i) a aplicabilidade da Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, com suposta violação aos arts. 22, I e X, e 178 da Constituição Federal;

(ii) o cumprimento das resoluções da ANAC, com efetiva prestação de assistência (reacomodação, hospedagem e alimentação), o que afastaria o dano moral;

(iii) a ausência de comprovação do dano extrapatrimonial, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica;

(iv) a desproporcionalidade do valor indenizatório. Requer, ainda, o prequestionamento dos dispositivos invocados.

A embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios, sustentando, a inaplicabilidade da suspensão decorrente do Tema 1417 do STF, por se tratar de readequação de malha aérea (fortuito interno), hipótese não abrangida pela repercussão geral, restrita a casos de fortuito externo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, afasta-se a alegação de necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1417 do STF (ARE 1.560.244/RJ). A determinação de suspensão nacional alcança apenas processos que discutem a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica e de convenções internacionais em hipóteses de atraso, cancelamento ou alteração de voo decorrentes de caso fortuito ou força maior.

No caso, a própria embargante atribui o atraso à readequação da malha aérea, circunstância que configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não se confundindo com fortuito externo. O art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica restringe as hipóteses excludentes de responsabilidade a eventos como restrições meteorológicas ou indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, não abrangendo falhas operacionais ou logísticas da transportadora. Inaplicável, portanto, a suspensão determinada no Tema 1417.

A propósito:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 35 HORAS. ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA. INCOMPROVADO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrente de atraso de voo superior a 17 horas, motivado por readequação da malha aérea, determinando o pagamento de R$ 5.000,00 a cada uma das autoras, menores impúberes.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A alteração da malha aérea que resulte em atraso superior a 17 horas, sem comprovação de notificação prévia ou de caso fortuito externo, configura falha na prestação de serviços e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. O atraso substancial em voo contratado, quando não justificado por causa externa comprovada e acompanhado de prejuízo relevante, especialmente no caso de passageiros menores, autoriza a condenação por dano moral." (N.U 1009701-25.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025)

Quanto às alegadas omissões, verifica-se que a insurgência possui caráter eminentemente infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via dos embargos declaratórios.

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa à aplicação da Convenção de Montreal, alinhando-se ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1240, segundo o qual não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes do transporte aéreo internacional. Inexiste, portanto, omissão quanto à incidência dos tratados internacionais ou violação aos arts. 22 e 178 da Constituição Federal.

Também não subsiste a alegação de ausência de comprovação do dano moral. Embora reconhecida a prestação de assistência material, o colegiado considerou relevantes as circunstâncias do caso concreto — atraso superior a nove horas, perda de conexão e condição de menoridade da passageira —, concluindo que o episódio extrapolou o mero dissabor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a configuração do dano moral quando demonstrado efetivo transtorno, como ocorreu na hipótese.

Igualmente, o valor indenizatório foi mantido de forma fundamentada, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo obscuridade ou contradição.

No tocante ao prequestionamento, ressalta-se que o julgador não está obrigado a examinar, individualmente, todos os dispositivos invocados pelas partes, bastando que a decisão esteja suficientemente fundamentada. Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.

Atente-se ao disposto no art. 1.026, §2o, do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026